Tribunal: TCU
Processo: 042.060/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4683/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.060/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edvaldo Belussi Junior (XXX.641.418-XX); Elesmary Carneiro Ferreira (XXX.936.601-XX); Fabio Jose Dias de Melo Vessoni (XXX.537.718-XX); Frederico Rafael Gomes dos Santos (XXX.902.211-XX); Geiser Maria Pinheiro da Silva (XXX.022.202-XX); Gilberto Luiz Friburgo Lopes (XXX.961.048-XX); Jair Pereira do Nascimento (XXX.777.442-XX); Janaina Costa Frota (XXX.625.648-XX); Leila Santos Menezes (XXX.021.334-XX); Marcos Lelis de Freitas (XXX.252.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.